Tribunal: TJSP
Processo: 1008998-11.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA DE EMPRESA A TERCEIRO - ÔNUS PERTENCENTE À AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO".

"Se o autor não fez prova boa e cabal do fato constitutivo de seu direito, a pretensão

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA DE EMPRESA A TERCEIRO - ÔNUS PERTENCENTE À AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO".

"Se o autor não fez prova boa e cabal do fato constitutivo de seu direito, a pretensão indenizatória não pode comportar juízo de procedência. A decisão judicial não pode se basear em hipóteses ou meras suposições, mormente quando impugnados os fatos pela parte adversa".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008998-11.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LUÍS
FERNANDO CONTI RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VERA
LUCIA GULIN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008998-11.2019.8.26.0248
LDN
APELANTE: LUÍS FERNANDO CONTI RODRIGUES.
APELADA: VERA LUCIA GULIN.
MAGISTRADA
DE
PRIMEIRO
GRAU:
PATRICIA
SOARES
DE
ALBUQUERQUE.
COMARCA: INDAIATUBA.
EMENTA:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CONTABILIDADE
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA DA RESPONSABILIDADE DO
REQUERIDO
PELOS
PREJUÍZOS
DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA
DE EMPRESA A TERCEIRO - ÔNUS
PERTENCENTE
À
AUTORA
-
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
373,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO”.
“Se o autor não fez prova boa e cabal
do fato constitutivo de seu direito, a
pretensão
indenizatória
não
pode
comportar juízo de procedência. A
decisão judicial não pode se basear em
hipóteses ou meras suposições, mormente quando impugnados os
fatos pela parte adversa”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008998-11.2019.8.26.0248
LDN
V O T O No 32.994
Ação de indenização por danos
morais, fundada em contrato de prestação de serviços, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 77/80, cujo relatório adoto.
Inconformado, apela o réu. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese,
que tanto o Conselho de Ética da OAB/SP, como o Conselho
Regional de Contabilidade de São Paulo não constataram
qualquer irregularidade nos serviços prestados à autora. Aduz,
em acréscimo, que foi contratado unicamente para promover a
transferência da empresa da autora a terceiro interessado,
sendo que em momento algum intermediou a negociação entre
as partes envolvidas. Argumenta, outrossim, que a autora
optou por transferir sua empresa de livre e espontânea
vontade, insistindo, ainda, que a declaração exibida à fl. 13
limita a responsabilidade do apelante aos atos praticados
durante o procedimento de transferência. Alega, no mais, que
inscrição do nome da autora no Serasa se deu em razão de
dívidas pessoais, sem qualquer relação com a empresa
transferida a terceiros, inexistindo nexo de causalidade entre a
conduta do apelante e os supostos danos morais sofridos pela
apelada. Acena, ainda, com a responsabilidade do terceiro que
adquiriu a empresa da apelada, buscando, por isso, a inversão
do resultado do julgamento ou, alternativamente, a redução do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008998-11.2019.8.26.0248
LDN
quantum indenizatório.
Recurso
respondido.
Isento
de
preparo em face da gratuidade processual.
É o relatório.
1)
A
presente
apelação
é
processada no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do
CPC.
2) O inconformismo, a meu ver,
merece prosperar.
O fulcro da controvérsia consiste
em saber se houve falha na prestação de serviços por parte do
apelante Luis Fernando ao transferir a empresa registrada em
nome da apelada a terceiro.
A apelada Vera Lúcia alega que,
após ser compelida por Luis Fernando, concordou em transferir
o CNPJ de sua empresa a terceiro e, em decorrência dessa
transação, teve seu nome inscrito em cadastro de
inadimplentes, além de ver bloqueado seu único veículo em
ação trabalhista promovida contra o novo detentor do CNPJ.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008998-11.2019.8.26.0248
LDN
Sucede que não há nos autos
elementos suficientes a corroborar as alegações da apelada,
nada indicando ter sido compelida pelo apelante a transferir o
CNPJ de sua empresa a terceiro, cumprindo acrescer que
eventual vício de consentimento resultante de erro, dolo,
coação, simulação ou fraude, deve ser apurado em ação
própria.
As provas coligidas evidenciam que
a empresa foi constituída em 23/12/2012 (fl. 18), tendo a autora
se retirado da sociedade em 07/07/2015 (fl. 21), mesmo ano
em que foi promovida a ação trabalhista contra a pessoa
jurídica e seus novos sócios.
A autora, porém, deixou de juntar
cópia do processo trabalhista para que fosse possível analisar
as arguições do reclamante bem como as razões pela qual seu
veículo foi levado à penhora naqueles autos, não sendo
possível afastar eventual responsabilidade da autora sobre os
débitos trabalhistas.
Vale lembrar que o sócio retirante
responde solidariamente com os sócios atuais pelos débitos da
empresa, até dois anos da averbação da alteração do contrato
social no órgão competente, nos termos do artigo 10-A da CLT,
verbis:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008998-11.2019.8.26.0248
LDN
“Art. 10-A. O sócio retirante responde
subsidiariamente
pelas
obrigações
trabalhistas da sociedade relativas ao
período em que figurou como sócio,
somente em ações ajuizadas até dois
anos
depois
de
averbada
a
modificação do contrato, observada a
seguinte ordem de preferência:
I - a empresa devedora;
II - os sócios atuais; e
III - os sócios retirantes.
Parágrafo único. O sócio retirante
responderá solidariamente com os
demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato”.
Paralelamente, inexistem indícios
de que as dívidas que ensejaram a negativação do nome da
apelada tenham qualquer relação com a empresa e sua
posterior transferência a terceiro, não sendo lícito descartar a
hipótese de terem sido contraídas em benefício próprio ou no
período em que figurava como responsável pela pessoa
jurídica.
Não há, portanto, como impor ao
apelante a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008998-11.2019.8.26.0248
LDN
seja porque atuou como mero intermediário da transação, seja
porque, conforme a declaração exibida à fl. 13, o requerido se
responsabilizou
somente
pelos
trâmites
administrativos
referentes à transferência da empresa e não pelos atos
posteriormente praticados pelo novo sócio.
A isso acresça-se que, embora não
possuam
efeito
vinculante,
os
processos
disciplinares
promovidos pela apelada em face do apelante junto ao
Conselho de Ética da OAB/SP e ao Conselho Regional de
Contabilidade de São Paulo foram arquivados (fls. 61 e 70).
Como
se
vê,
o
contingente
probatório é frágil não permitindo concluir, com precisão, a
responsabilidade do apelante pelos prejuízos ocasionados a
apelada, a quem incumbia o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo do direito invocado, na exata dicção do art. 373,
inciso I, do CPC, o que não ocorreu, de tal sorte que a
pretensão inicial não pode comportar juízo de procedência. A
dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo do
pedido milita contra a autora da demanda.
Em
outras
palavras,
havendo
fundadas dúvidas quanto à responsabilidade do apelante, torna-
se incogitável a procedência da demanda, sobretudo porque a
decisão judicial não pode se basear em hipóteses ou meras

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1008998-11.2019.8.26.0248
LDN
suposições, mormente quando impugnados os fatos pela parte
adversa.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para julgar a ação improcedente. Arcará a autora com
as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(Súmula 14 do STJ), respeitada a gratuidade concedida em
primeiro grau.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica